Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704241-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIREL contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU/DF). A parte autora faz menção ao contrato n. 33//2022, firmado em decorrência de ela ser a vencedora do pregão eletrônico n. 1/2022. O objeto contratual diz respeito à contratação de empresa de engenharia especializada para executar a instalação de cerca para delimitação física do “Refúgio de Vida Silvestre Gatumé” situado em Samambaia/DF. Sustenta a ocorrência de incidentes durante a execução do contrato, principalmente supostas dificuldades a tornar impossível a regular execução das atividades e a conclusão dos termos contratados. Aponta a ocorrência de situações não previstas no edital (e anexos) e a omissão de o réu adotar providências, a obstar a continuidade da execução. Indica a expedição de ofícios ao SLU/DF a comunicar as ameaças cometidas por chacareiros no início da execução do contrato, a adotar providências de demolição de estrutura existentes na passagem, bem como realizar a abertura de crateras eis que não previstas no contrato. Em 12/9/2022, relata a expedição de novo ofício ante a ocorrência de novas ameaças e a realização de reunião, no dia 15/9/2022, para analisar suposto vandalismo na estrutura executada. O contrato foi suspenso por 45 dias, a contar de 5/9/2022, mediante ordem de serviço n. 26/2022, amparada em relatório técnico do SLU/DF. Contudo, em razão da ausência de solução dos problemas, argumenta a impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços, a atrair a rescisão contratual com fundamento no artigo 78, XVII, da Lei n. 8.666/1993. Requer, liminarmente, a suspensão do contrato n. 33/2022 até o julgamento de mérito. No mérito, postula a procedência dos pedidos para seja o contrato n. 33/2022 resolvido, por ocorrência de força maior a impedir a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no artigo 78, XVII, da Lei 8.666/1993. Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, em especial documental e testemunhal. Deu à causa o valor de R$869.999,80 (oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 e seguintes do CPC, quais seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. A parte autora pretende obter, em tutela de urgência, a suspensão do contrato n. 33/2022. Defende a existência de obstáculos para a continuidade da execução contratual, como ameaças à equipe da autora por “chacareiros” da região, requerimentos para execução de serviços (abertura de crateras) não previstos em edital e pedidos para demolir estruturas existentes na passagem, dentre outros, mas que não foram solucionados pelo réu, a inviabilizar continuidade da execução. A empresa autora foi vencedora do pregão eletrônico n. 1/2022 e celebrou com o SLU/DF, ora réu, o contrato administrativo n. 33/2022. A matéria é complexa. O objeto diz respeito à prestação de serviços para execução de cerca e delimitação física do “Refúgio de Vida Silvestre Gatumé”, situado em Samambaia/DF. O contrato n. 33/2022 prevê a observância obrigatória ao teor do edital do pregão n. 1/2022 – SLU/DF, da proposta de preços, das Leis n. 10.520/2002 e n. 8.666/1993, bem como do Decreto federal n. 10.024/2019, recepcionado pelo Decreto distrital n. 40.205/2019. O prazo de vigência contratual é de oito meses, a contar da assinatura do contrato (31/5/2022), conforme cláusula sétima “do prazo de vigência”. A outorga de serviço público possui natureza jurídica de direito público. Em caso de inadimplemento de cláusulas contratuais, deve-se observar os termos do edital e as legislações de regência. A Lei n. 8.666/1993, que rege o contrato n. 33/2022, estabelece as hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento contratual. No caso, é impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão contratual ou a suspensão da execução, nessa análise preliminar. A constatação ou não de descumprimento contratual demandava incursão probatória, com o exercício do contraditório efetivo. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Igualmente, em análise inicial, inexiste dano irreparável. Ao reverso, a adoção da tutela pretendida ensejaria prejuízos ao Poder Público e à coletividade, a acarretar interrupção da obra. Está presente, na realidade, o risco de dano inverso. Ausentes os requisitos legais, incabível a providência liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência” (ID 145730078, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) desde o início da prestação dos serviços, em 27/06/2022, inúmeros incidentes foram reportados ao agravado, especialmente a respeito de dificuldades que tornavam praticamente impossível a regular execução das atividades; 2) até o momento – fevereiro de 2023 – os serviços estão suspensos, mas, conforme informado no Ofício 9/2022, a intenção do agravado é que os serviços sejam retomados o mais breve possível, sob pena de imposição de penalidades; 3) é notório que há impedimentos de toda natureza (sociais, ambientais e fundiários) que escapam do seu controle e impedem a continuidade do contrato; 4) a população que ocupa partes do Parque Gatumé faz constantes ameaças físicas aos seus funcionários; 5) não pode passar com seus equipamentos por cima das casas, plantações e comércios existentes no local; 6) sua pretensão está respaldada pelo art. 78, XVII, da Lei 8.666/93 (caso fortuito ou de força maior); 7) a probabilidade do direito está consubstanciada na farta prova documental que demonstra que, por eventos de força maior – animosidade da população local, obstáculos nos trechos do parque, ameaças aos funcionários e vandalismo –, a execução contratual se tornou impossível; 8) o perigo de dano é evidente, pois a agravada determinou a retomada dos serviços e o cumprimento integral dos termos do contrato. O descumprimento poderá lhe gerar penalidades administrativas e financeiras, o que aumentará seus prejuízos; e 9) a segurança de seus colaboradores também está em risco se a execução do contrato não for suspensa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do contrato administrativo 33/2022 até o julgamento final da demanda. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 43401780). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela WM PAISAGISMO, ora agravante, em face do SLU, cujo objeto é a rescisão do contrato administrativo 33/2022, celebrado entre as partes, com fundamento na ocorrência de casos de força maior que impedem a execução contratual. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida – suspensão do contrato até o julgamento final da demanda – por entender ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo da demora. No caso, a existência das dificuldades apontadas para a execução do contrato – de natureza social, ambiental e topográfica – foram demonstradas, em sua maioria, por documentos unilaterais da agravante anexados à petição inicial. O relatório técnico (ID 145537258), a ordem de serviço (ID 145537256) e os ofícios emitidos pelo SLU (IDs 145537259 e 145537262) não confirmam, em momento algum, as interferências alegadas pela agravante. Os referidos documentos apenas informam que as dificuldades apresentadas foram encaminhadas ao IBRAM. Logo, não há - na origem - elementos de prova suficientes a amparar as declarações da agravante, o que afasta a probabilidade do direito. Ressalte-se que, ainda que fossem incontestes as dificuldades apontadas, teria de ser analisado se elas se enquadram como caso fortuito ou de força maior. Não há nos autos nada que demonstre que a agravante desconhecia as condições topográficas, ambientais e sociais do local da prestação dos serviços ou que tais condições configuram fatos imprevisíveis ou de difícil previsão. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator